Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710520-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GLAUCIA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LENO CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0701447-19.2024.8.07.0018, que concedeu tutela de urgência para determinar que autorize a internação de Gláucia Carvalho de Souza Oliveira em UTI, como solicitado pela equipe médica que a acompanha, no prazo de um dia, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos seguintes termos: “Tendo sido recolhidas as custas iniciais, dou por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, inicialmente formulado. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, movida por GLÁUCIA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, voltada à imposição da cobertura de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatórios médicos de ID 187315658 e ID 187472502. A autora narra que é segurada de plano de saúde operado pela requerida, sendo que, diagnosticada com hepatite aguda, teria sido solicitada a internação com emergência em unidade de terapia intensiva. Relata que, a despeito da urgência na internação, a requerida negou a autorização de cobertura, ao argumento de que a requerente ainda se encontraria no período de carência, conforme previsto no contrato (ID 187315653). Requereu, em sede liminar, seja determinada à requerida a autorização de cobertura da internação, na forma prescrita pelo médico solicitante. Feita a breve suma do caso trazido à baila, fundamento e decido sobre a providência liminar. Pontuo, de início, que versa o feito sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. No caso em apreço, os relatórios médicos de ID 187315658 e ID 187472502 comprovam o quadro de hepatite aguda em investigação e a necessidade da internação em unidade de terapia intensiva, considerando-se a evolução do quadro clínico da autora, com risco atestado de agravamento e prováveis complicações. A recusa do plano de saúde, conforme alegado, teria sido arvorada na vigência de cláusula de carência, cujo teor se extrairia do documento de ID 187315653. O risco de dano irreparável,a justificar concessão do provimento pleiteado sobressai do próprio quadro clínico de risco da autora, que tende a se agravar se não houver a internação em UTI preconizada. Demais disso, da análise dos documentos já acostados, descortina-se, em grau suficiente para o exame que ora se pretende, a probabilidade do direito, ante a possibilidade de que, ao final, venha a ser judicialmente afastada a cláusula de carência, sobretudo por se tratar de internação reclamada em situação de emergência. Com efeito, os artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, ambos da Lei n. 9.656/98, estabelecem a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, estipulando um prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. Ademais, não se colhe, na espécie, risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Forte em tais argumentos, cotejados ainda em sede preambular de apreciação da causa, tenho como presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. Ao exposto, tendo em vista que entre as partes existe relação de consumo (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), que existe probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final,DEFIRO tutela liminar de urgência, o que faço com fincas nos artigos 84, § 3o, do CDC, e 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, estes da Lei n. 9.656/98, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC,para determinar que a ré, NO PRAZO DE 1 (UM) DIA, autorize a cobertura da internação prescrita à autora,conforme relatório médico de ID 187472502,sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Esclareço, em arremate, que as astreints,ora fixadas, constituem meio coercitivo, voltado a coibir o descumprimento de uma ordem judicial e a evitar eventual e odiosa ponderação entre os interesses econômicos envolvidos no custo do tratamento, sendo certo que somente incidirão em caso de inobservância, no prazo fixado, da decisão do Poder Judiciário. Cite-se e intime-se, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, observada a URGÊNCIA que o caso requer. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide,tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. A contestação deve ser apresentada em até 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso II, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. Dê-se vista ao Ministério Público.” Inconformada, a Agravante alega que faltam os requisitos norteadores da tutela de urgência, bem como fundamentos acerca do exíguo prazo para o cumprimento da obrigação, e destaca a desproporcionalidade da multa arbitrada e ainda pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante argumenta que a negativa de custeio do tratamento requerido pela Agravada decorre do não cumprimento do prazo de carência, conforme estabelecido no contrato e legislação pertinente. Destaca que, nos casos de urgência/emergência durante o período de carência, o atendimento é limitado às primeiras 12 horas, conforme norma do Conselho de Saúde Suplementar. Diz ser exíguo o prazo para cumprir a obrigação, e que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada. Destaca, ainda, que a penalidade não pode ser mais vantajosa para a Agravada do que o próprio cumprimento da obrigação. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para estender o prazo de cumprimento da obrigação e excluir ou reduzir consideravelmente as astreintes. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 56985030). É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, pede a Agravante a suspensão dos efeitos da r. decisão que determinou a imediata internação da Agravada em leito de UTI do Hospital Santa Lúcia, em razão de quadro clínico grave e risco de morte. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o contrato firmado pelas partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de urgência, o que impõe a cobertura do atendimento em UTI, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que estabelece a carência de 180 dias para cobertura de internações hospitalares não relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, a referida cláusula deve ser afastada em situação de urgência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Segundo o art. 35-C da Lei n° 9.656/98, há emergência em casos de risco de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestado pelo médico assistente. No caso, em que pese o contrato estar em período de carência, a internação da Agravada no Hospital Santa Lúcia foi necessária devido a complicações cardíacas, com risco de morte. Assim, em juízo de cognição sumária, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura. Por fim, a alegação de que a manutenção da decisão agravada traz risco de grave dano à Agravante não prospera, pois caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores gastos com o tratamento poderão ser exigidos da Agravada, com os acréscimos correspondentes, inexistindo óbice intransponível à cobrança a justificar a pretendida revogação. Quanto à exclusão ou minoração das astreintes, não vislumbro probabilidade do direito alegado, pois embora o art. 537, § 1o, I, do CPC possibilite a limitação para adequá-las aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devem ser arbitradas em valor capaz de compelir a parte a cumprir o que lhe foi determinado. Ademais, não há notícia nos autos de origem de que a obrigação foi descumprida. E, muito embora o prazo fixado para o cumprimento da r. decisão agravada seja exíguo - um dia -, considero que a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) segue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque a paciente corre risco de morte caso não seja prontamente atendida. Assim, não se verifica plausibilidade do direito alegado pela Agravante também quanto à multa aplicada (astreintes), a recomendar a manutenção do entendimento externado na r. decisão agravada quanto ao ponto. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora